Tribunal: TJDFT
Processo: 0701023-60.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Habeas corpus. Homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Requisitos presentes da prisão. Risco à ordem pública. Ordem denegada.
I. Caso em exame
1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em face de decisão que converteu a prisão temporária do paciente em preventiva, indeferindo, posteriormente, o pedido de revogação da segregação cautelar formulado pela defesa, em razão da suposta prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, incisos II, III e IV, do CP), ocultação/destruição de cadáver e fraude processual (art. 347, parágrafo único e art. 211, ambos do CP), apontando-se como autoridade coatora o Juízo do Tribunal do Júri de Planaltina/DF.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos aptos à manutenção da prisão preventiva do paciente.
III. Razões de decidir
3. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). 3.1. Não é, entretanto, adequada a via do habeas corpus para discutir questões que exijam maior incursão nos autos, mormente pela necessidade de instrução probatória, eis que o constrangimento ilegal ao direito de locomoção deve, de plano, restar demonstrado, a partir dos elementos coligidos ao caderno processual.
4. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como demonstrada a necessidade de salvaguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, afigura-se lícita a manutenção da segregação cautelar. 4.1. A contemporaneidade descrita no artigo 315, § 1o, do CPP diz respeito aos requisitos autorizadores da prisão preventiva , independentemente da data dos fatos propriamente ditos.
5. As medidas cautelares diversas da prisão (artigo 319 do Código de Processo Penal) não se mostram suficientes e adequadas, pois incapazes de garantir a manutenção da ordem pública.
IV. Dispositivo
6. Ordem conhecida e denegada.